Tribunal: TJDFT
Processo: 0735062-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735062-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF contra decisão 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do REsp 1301935/DF (ID 137718852, autos originais). Preparo recolhido (IDs 40402691 e 40402692). Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões, consoante art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 19 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator